Tribunal: CARF
Processo: 10972.720067/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720067/2013-53
ACÓRDÃO
1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO SEM A EFETIVA LAVRATURA DO
AUTOS DE INFRAÇÃO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou
atribuir participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, todavia,
somente após a efetiva lavratura do respectivo auto de infração que
poderá ser caracterizada a existência de débito não garantido.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Súmula CARF no 2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento, sendo rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito,
cancelar integralmente o lançamento por entender que somente após a efetiva lavratura do
respectivo auto de infração fica caracterizada a existência do débito não garantido de que trata o
caput do art. 32 a Lei no 4.357/1964, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
2
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 12/12/2013 o qual exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 321.803,34 referente à multa regulamentar, distribuição de
rendimentos de participações por empresa em débito, com referência a fatos geradores de 2009 e
2010.
O Termo de Verificação Fiscal está juntado às fls. 09 a 11 dos autos.
A Autoridade Fiscal conclui que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda
Pública não suspensos, nem garantidos. Não obstante a isso, distribuiu valores a título de
participação de lucros aos Srs. Roberto Fontoura e Regis Fontoura, nos anos de 2009 e 2010,
infringindo, consequentemente, o art. 32 da Lei no. 4357/94. Sendo assim, aplicou a multa prevista
no parágrafo 1o do mesmo artigo.
A impugnação solicita o cancelamento da multa por suposta violação das súmulas
70, 323 e 547 do STF, e, consequentemente do art. 170, caput e parágrafo único da Constituição
Federal, argumentando ainda que a multa foi calculada aplicando-se o percentual de 50% sobre os
lucros e bonificações pagos aos sócios, sendo o seu valor limitado a 50% do valor total do débito
não garantido existente na data do pagamento.
Aduziu que a Fiscalização apurou o valor da multa considerando o valor dos débitos
de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS apurados no processo administrativo n° 10972.720060/2013-31,
acumulados até a data da distribuição de lucros, da seguinte forma:

A Impugnação esclareceu a origem dos débitos de PIS/COFINS afirmando que seria
fácil concluir que o suposto dever da contribuinte adimplir os débitos de PIS/COFINS objeto dos
Autos de Infração lavrados nos autos do PAF n° 10972.720060/2013-31 apenas surgiu após o
lançamento de ofício, realizado em 12/12/2013 e que antes do lançamento de ofício não havia
crédito tributário a ser adimplido a título de PIS/COFINS.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
3
Argumentou que as supostas diferenças devidas a título dessas contribuições nunca
foram declaradas porque a contribuinte interpretou a legislação tributária de forma divergente do
entendimento da autoridade autuante e que quando a contribuinte realizou as distribuições de
lucros arroladas na autuação não existiam débitos de PIS/COFINS (garantidos ou não) que
autorizariam a aplicação da multa prevista pelo art. 32 §1°, I, da Lei n° 4.357/32.
Dessa forma, argumenta que seria evidente que as diferenças devidas a título de
PIS/COFINS apuradas no período entre 15/07/2009 e 23/12/2010 não deveria ser consideradas na
apuração do valor da multa aplicada, pois o contribuinte não poderia ser punido pelo
descumprimento de dever que não existia.
Por tais razões, requereu, em caráter subsidiário, seja reformado o Auto de
Infração, a fim de que os débitos de PIS/COFINS sejam excluídos da apuração da multa exigida em
razão da distribuição de lucros quando havia supostos débitos de natureza tributária não
garantidos.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação por maioria de votos.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração o qual exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$ 321.803,34 referente à multa regulamentar, distribuição de rendimentos de
participações por empresa em débito.
A Autoridade Fiscal conclui que a Recorrente possuía débitos com a Fazenda Pública
não suspensos, nem garantidos. Não obstante a isso, distribuiu valores a título de participação de
lucros aos Srs. Roberto Fontoura e Regis Fontoura, nos anos de 2009 e 2010, infringindo,
consequentemente, o art. 32 da Lei no. 4357/94. Sendo assim, aplicou a multa prevista no
parágrafo 1o do mesmo artigo.
A Recorrente pleiteia o cancelamento da multa por suposta violação das súmulas
70, 323 e 547 do STF, e, consequentemente do art. 170, caput e parágrafo único da Constituição
Federal, argumentando ainda que a multa foi calculada aplicando-se o percentual de 50% sobre os
lucros e bonificações pagos aos sócios, sendo o seu valor limitado a 50% do valor total do débito
não garantido existente na data do pagamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
4
Aduz que a Fiscalização apurou o valor da multa considerando o valor dos débitos
de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS apurados no processo administrativo n° 10972.720060/2013-31,
acumulados até a data da distribuição de lucros e que a origem dos débitos é de debate sobre
PIS/COFINS afirmando que seria fácil concluir que o suposto dever da contribuinte adimplir
referidos débitos de PIS/COFINS objeto dos Autos de Infração lavrados nos autos do PAF n°
10972.720060/2013-31 apenas surgiu após o lançamento de ofício, realizado em 12/12/2013 e
que antes do lançamento de ofício não havia crédito tributário a ser adimplido a título de
PIS/COFINS.
Argumentou que as supostas diferenças devidas a título dessas contribuições nunca
foram declaradas porque a contribuinte interpretou a legislação tributária de forma divergente do
entendimento da autoridade autuante e que quando a contribuinte realizou as distribuições de
lucros arroladas na autuação não existiam débitos de PIS/COFINS (garantidos ou não) que
autorizariam a aplicação da multa prevista pelo art. 32 §1°, I, da Lei n° 4.357/32.
Dessa forma, argumenta que seria evidente que as diferenças devidas a título de
PIS/COFINS apuradas no período entre 15/07/2009 e 23/12/2010 não deveriam ser considerada
na apuração do valor da multa aplicada, pois o contribuinte não poderia ser punido pelo
descumprimento de dever que não existia.
Por tais razões, requereu, em caráter subsidiário, seja reformado o Auto de
Infração, a fim de que os débitos de PIS/COFINS sejam excluídos da apuração da multa exigida em
razão da distribuição de lucros quando havia supostos débitos de natureza tributária não
garantidos.
Pois bem.
A Recorrente desenvolve atividades de “comercialização de imóveis,
desmembramentos ou loteamentos de terrenos, incorporações imobiliárias e construção de
imóveis próprios destinados a venda”.
Nesse contexto, em 20/11/2012, a DRF-Uberaba iniciou procedimento de
fiscalização contra a Recorrente tendo por objeto o IRPJ recolhido no período de 01/2009 a
12/2010. Posteriormente, foram incluídos no objeto da fiscalização o IRPJ devido no ano de 2008,
a CSLL devida no período de 2008 a 2010 e o PIS/COFINS devido no período de 2009 a 2010.
Ao final do referido procedimento de fiscalização, a Recorrente foi cientificada da
lavratura do auto de infração, por meio do qual lhe foi aplicada multa em razão da distribuição de
lucros quando havia supostos débitos não garantidos (apurados no processo administrativo fiscal
no 10972.720060/2013-31 - Autos de Infração de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS), com fundamento no
art. 32 da Lei no 4.357/32.
Portanto, o Auto de Infração considerou que a Recorrente possuía débitos com a
Fazenda Pública não suspensos, nem garantidos na data do lançamento tributário e mesmo assim
distribuiu valores a título de participação de lucros aos Srs. Roberto Fontoura e Regis Fontoura,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
5
nos anos de 2009 e 2010, em tese, infringindo, consequentemente, o art. 32 da Lei no. 4357/94,
abaixo transcrito:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União e
suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de impôsto, taxa ou
contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa, reajustável na forma
do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações ou remunerações,
em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas importâncias.
§
1o A
inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em montante
igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas indevidamente; e(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as importâncias
indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas importâncias.(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada, respectivamente, a 50%
(cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Sendo assim, a fiscalização aplicou a multa prevista no parágrafo 1o do mesmo
artigo acima transcrito.
Observou também a fiscalização que o Regulamento do Imposto de Renda em seus
artigos 899 e 975, assim como a Lei no. 4.357/64, dispõe que é proibido distribuir rendimentos de
participações quando as pessoas jurídicas estiverem em débito, não garantido, com a Fazenda
Pública sob pena de multa de 50%, nos seguintes termos, respectivamente:
Art.889.As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão:
I- distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II- dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
(...)
Art.975.A inobservância do disposto no art. 889 acarretará multa que será imposta:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
6
I- às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em montante
igual a cinqüenta por cento das quantias que houverem pago indevidamente;
II- aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a cinqüenta por cento destas importâncias.
A Recorrente afirma que quando realizou as distribuições de lucros arroladas nessa
autuação, não existiam débitos de PIS/COFINS (garantidos ou não) que autorizariam a aplicação da
multa prevista pelo art. 32 §1°, I, da Lei n° 4.357/32, pois esse crédito tributário surgiu com a
autuação no processo administrativo no. 10972.720060/2013-31 realizada em 12/12/2013.
Portanto, o ponto fundamental da defesa é a questão do tempo em que foi lavrado
o auto de infração, porque afirma que nessa data não tinha débitos não garantidos.
Ocorre que a distribuição de rendimentos tratada no auto de infração (lavrado em
12/12/2013) ocorreu nos anos de 2009 e 2010, sendo que a conduta vedada se aperfeiçoa no
momento em que são distribuídos os lucros aos sócios, no caso, os anos-calendário 2009 e 2010.
A multa foi aplicada porque a autoridade autuante entendeu que o contribuinte
estava em débito não garantido, no momento da distribuição de lucros em que o contribuinte
deixou de confessar débitos por meio de obrigações instrumentais.
A alegação da Recorrente no sentido de que não existiam débitos de PIS/COFINS
efetivamente constituídos (garantidos ou não) que autorizariam a aplicação da multa do caso em
tela não se sustentaria para a maioria dos julgadores da DRJ.
Ocorre que, conforme demonstrado na decisão da DRJ, na DIPJ, a Recorrente
declarou IRPJ e CSLL a pagar, ano calendário 2008, 2009 e 2010. Diferentemente, não houve
declaração em DACON, conforme tela abaixo:

Desta maneira, a fiscalização verificou que nenhum tributo foi confessado em DCTF,
sendo que a Recorrente não recolheu os tributos devidos, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a tempo.
Portanto, no entendimento da fiscalização e da maioria dos julgadores da DRJ,
apesar de ainda não haver processo administrativo de lançamento tributário, havia, em seu
entendimento, valores de tributo a pagar que não foram apontados nas obrigações instrumentais
com caráter de confissão e consequentemente a data do processo administrativo no.
10972.720060/2013-31 não interferiria no presente caso porque o tributo já se encontrava em
aberto na data da aplicação da presente multa.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
7
A fiscalização interpretou que o art. 32 da Lei no. 4357/64 prevê que as pessoas
jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União, por falta de
recolhimento de tributos, no prazo legal, não poderá, dar participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos.
Portanto, o ponto principal do presente caso foi a interpretação no sentido de o
tributo devido, não pago no prazo legal, mesmo que não constituído por meio de lançamento
tributário, limita a distribuição de lucro. Assim, segundo a fiscalização, mesmo que a constituição
do crédito tributário tenha acontecido apenas no ano de 2013, entendeu-se devido os tributos a
partir do vencimento do prazo para pagamento, ou seja, 2009 e 2010.
Ocorre que, com todo respeito, o entendimento da fiscalização e da maioria dos
julgadores da DRJ contrariam os princípios basilares de contraditória e ampla defesa.
Ora, restou incontroverso nos autos de que NÃO havia processo administrativo de
constituição do crédito tributário, mas tão somente a ausência de confissão de débito por meio de
suposta necessidade, até o momento, de envio de informação ao Fisco.
Consequentemente, a aplicação da multa no presente caso ocorreu sem a
existência do devido processo administrativo identificando a existência de crédito tributário, fato
que julgo necessário, vez que, diversamente do Fisco, o contribuinte pode ter interpretação
diferente sobre a necessidade ou não de pagamento de tributo e somente após a lavratura do
auto de infração poder-se-á caracterizar o descumprimento do 32 §1°, I, da Lei n° 4.357/32.
Ademais, para que o débito seja garantido é necessário que esteja inscrito em
dívida ativa ou seja objeto de execução fiscal ou ainda que exista justamente um processo
administrativo de constituição do valor em debate.
Se eventualmente for apresentado o argumento no sentido de que o débito não
carece de lançamento tributário, deve prevalecer o direito do contribuinte de garantir referido
débito por meio da existência de um processo judicial ou administrativo.
Com relação aos demais argumentos da Recorrente de ordem de controle de
constitucionalidade, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele DOU provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720067/2013-53
8

Fl. 127
DF CARF MF
Original